Tribunal: TJMT
Processo: 1010343-70.2025.8.11.0037
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010343-70.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ERISMAR RIBEIRO - CPF: 064.953.063-26 (APELANTE), THIAGO CRESPI STABILE - CPF: 428.968.168-95 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO ORIGINÁRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu, com resolução do mérito, ação previdenciária voltada à concessão originária de auxílio-acidente. A parte recorrente sustenta que, tratando-se de relação de trato sucessivo, não incide prescrição do fundo de direito, requerendo a anulação da sentença.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se incide prescrição do fundo de direito na pretensão de concessão originária de auxílio-acidente e se é exigível prévio requerimento administrativo específico quando já houve concessão anterior de benefício por incapacidade decorrente do mesmo fato gerador.

III. Razões de decidir:

3. Não se aplica decadência nem prescrição do fundo de direito em pretensão à concessão originária de benefício previdenciário, por se tratar de direito fundamental consagrado constitucionalmente no artigo 6o da CF/88, conforme entendimento do STF no RE 626.489 (Tema n. 313/STF).

4. A prescrição das parcelas vencidas incide apenas em relação às prestações anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e da Súmula 85 do STJ.

5. Dispensa-se o prévio requerimento administrativo quando existe relação jurídica prévia entre segurado e INSS, enquadrando-se na hipótese prevista no Tema n. 350 do STF, pois se trata de pretensão decorrente de benefício anteriormente concedido pelo mesmo fator gerador.

6. O artigo 86, § 2o, da Lei n. 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, cabendo à autarquia previdenciária verificar a existência de sequelas que ensejem a concessão do benefício indenizatório.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“Não incide prescrição do fundo de direito sobre pedido de concessão originária de benefício previdenciário, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 6o; Lei no 8.213/1991, arts. 86, § 2o, e 103, parágrafo único; CPC, arts. 332, § 1o, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STF, RE 631.240, relator Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03.9.2014, publicado no DJe em 10.11.2014; TJMT, apelação cível n. 1001764-68.2022.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09.7.2024, publicado no DJe em 18.7.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ERISMAR RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1010343-70-2025.8.11.0037 manejada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando liminarmente improcedente o pedido e extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento nos artigos 332, § 1o, e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo e inexistindo negativa administrativa quanto ao próprio direito ao benefício de auxílio-acidente, mostra-se inaplicável a prescrição do fundo de direito.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a anulação do ato sentencial.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 341592859, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ERISMAR RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1010343-70-2025.8.11.0037 manejada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando liminarmente improcedente o pedido e extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento nos artigos 332, § 1o, e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se à incidência da prescrição do fundo de direito para a concessão do
Auxílio-Acidente
.

Pois bem.

De início, com relação à ausência de análise do pedido de justiça gratuita formulado pela parte ora apelante em sua petição inicial, importa ressaltar que o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a omissão do Judiciário referente a pedido de assistência judiciária gratuita deve favorecer a parte que pediu o benefício.

Por certo, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pedido de justiça gratuita implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Cumpre salientar, ademais, que a controvérsia dos autos versa sobre pretensão à concessão originária de benefício previdenciário – auxílio-acidente –, e não de revisão de prestação específica anteriormente cessada. Nesse contexto, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não se aplica a decadência nem a prescrição do fundo de direito, por se tratar de direito fundamental, consagrado no artigo 6o da Constituição da República Federativa do Brasil e diretamente vinculado à proteção social do trabalhador.

A esse respeito, o c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 626.489, com repercussão geral (Tema n. 313/STF), consolidou o entendimento de que “
o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário
”.

Dessa forma, a pretensão da parte autora à concessão de auxílio-acidente, por se tratar de benefício de trato sucessivo e natureza alimentar, não se submete à prescrição do fundo de direito. Ressalte-se, no entanto, a incidência da prescrição em relação às prestações anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 85/STJ:

Lei n. 8.213/91

“
Art. 103.
[...].

[...]

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.
[...]”.

Súmula n. 85/STJ

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
”

(STJ, Súmula n. 85, Corte Especial, julgado em 18.6.1993, publicado no DJ em 02.7.1993, p. 13283)
.

Outrossim, o c. STF, no julgamento do RE n. 631.240, com repercussão geral (Tema n. 350), ao enfrentar a controvérsia relativa à exigibilidade do prévio requerimento administrativo, assentou a sua dispensa nas hipóteses em que a Administração já detém ciência inequívoca da prévia existência do fato gerador do benefício ora pleiteado. Senão, vejamos:

“
[...]
3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
. 4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
– salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
[...]”. (STF,
RE 631.240
, relator Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03.9.2014, publicado no DJe em 10.11.2014). [
sem destaque no original]

No caso
sub examine
, verifica-se que o apelante já havia recebido auxílio-doença acidentário (NB 627.376.169-1) no período de 15.4.2019 a 30.6.2019, em decorrência de acidente de trabalho, o que comprova que o INSS já tinha ciência tanto do acidente quanto das lesões sofridas pelo segurado.

A benesse aqui pretendida – auxílio-acidente –, possui o mesmo fator originário que autorizou a concessão do auxílio-doença. Assim, transparece dos autos a existência de uma relação jurídica prévia entre o segurado e a autarquia previdenciária, enquadrando-se na hipótese de dispensa do prévio requerimento administrativo prevista no Tema n. 350/STF, pois se trata de pretensão decorrente de outro benefício anteriormente concedido.

Ressalte-se, ainda, que o artigo 86, § 2o, da Lei n. 8.213/91, dispõe que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado. Essa disposição legal evidencia que, nesses casos, não se mostra necessário um novo requerimento administrativo específico, por caber à autarquia previdenciária verificar, no momento da cessação do auxílio-doença, a existência de sequelas que ensejem a concessão do benefício indenizatório.

Nesse sentido, é do conhecimento da Administração a prévia existência do fator gerador do benefício ora pleiteado, não sendo razoável exigir que o segurado formalize novo requerimento administrativo específico para o auxílio-acidente.

Não obstante o significativo lapso temporal desde a cessação do auxílio-doença (30.6.2019), é importante destacar que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória, sendo concedido em razão de sequelas definitivas que reduzem a capacidade laborativa. Logo, sendo a sequela permanente, o direito ao benefício se mantém, estando sujeito somente à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, mas não à perda do próprio direito ao benefício.

Em idêntico posicionamento, eis a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
A ausência de prévio requerimento administrativo do benefício de auxílio-acidente não implica a extinção do processo por falta de interesse de agir, desde que tenha ocorrido um pedido anterior de benefício por incapacidade. O auxílio-acidente é concedido imediatamente após a cessação do auxílio-doença, conforme o § 2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91.
” (TJMT, apelação cível n. 1001764-68.2022.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09.7.2024, publicado no DJe em 18.7.2024).

A partir dessas premissas, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ERISMAR RIBEIRO contra a sentença que reconheceu a prescrição e, por consequência, julgou liminarmente improcedente o pedido e extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 332, § 1o c/c o art. 487, II, ambos do Código de Processo Civil.

O eminente Relator,
Des. Rodrigo Roberto Curvo
,
deu provimento
ao recurso, sendo acompanhado pela 1a Vogal, Des.a Maria Erotides Kneip.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Com a devida vênia,
divirjo
parcialmente do voto proferido, exclusivamente quanto ao reconhecimento do deferimento tácito da justiça gratuita.

Acompanho integralmente o Relator no tocante ao afastamento da prescrição do fundo de direito e à consequente anulação da sentença. A divergência restringe-se ao fundamento adotado para reconhecer a gratuidade da justiça.

Entendo que, a matéria não deve ser examinada sob o regime geral da assistência judiciária gratuita — anteriormente disciplinado pela Lei no 1.060/50 e atualmente pelos arts. 98 e seguintes do CPC — nem à luz da construção jurisprudencial relativa ao deferimento tácito decorrente da ausência de manifestação judicial.

A hipótese demanda a aplicação de norma especial própria das ações acidentárias.

Nos termos do art. 129 da Lei no 8.213/91:

Art. 129.
(...)

II – na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo (...).

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

O dispositivo estabelece isenção objetiva e automática quanto ao pagamento de custas e verbas sucumbenciais nas ações de natureza acidentária. Trata-se de benefício legal que independe de requerimento, comprovação de hipossuficiência ou decisão judicial concessiva.

Diferentemente da gratuidade prevista no art. 98 do CPC — que pressupõe declaração de insuficiência e apreciação judicial —, a isenção do art. 129, parágrafo único, decorre exclusivamente da natureza da demanda. Cuida-se de regra especial voltada a assegurar amplo acesso à Justiça ao segurado vítima de acidente do trabalho, em consonância com o princípio da proteção social.

No caso concreto, conforme a Comunicação de Decisão (ID 337302881), o apelante recebeu auxílio por incapacidade temporária – espécie 91, de natureza acidentária. A presente ação objetiva a concessão de auxílio-acidente (art. 86 da Lei no 8.213/91), igualmente de natureza acidentária.

Logo, incide diretamente a regra do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, sendo desnecessário reconhecer deferimento tácito da justiça gratuita.

Não há omissão judicial a ser suprida por presunção, pois a própria lei especial já assegura a isenção. Aplicar o regime geral do CPC implicaria afastar o princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

A jurisprudência é firme nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA CONCLUSIVA - INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL- AUXÍLIO-ACIDENTE - FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ISENÇÃO LEGAL.

(...)

·

Nas causas relativas a acidente do trabalho incide a legislação própria assecuratória da isenção do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios pelo Segurado (Lei no 8.213/91 - art. 129, II e parágrafo único).
(TJMG - Apelação Cível 1.0188.10.004789-6/002, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, 17a Câmara Cível, j. 2/2/2017, pub. 15/2/2017). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – (...) – ISENÇÃO DE CUSTAS E VERBAS DE SUCUMBÊNCIA QUE INDEPENDE DE AVALIAÇÃO POR PARTE DO JUÍZO, POIS DECORRE DE COMANDO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91 (...) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
(TJPR - 6a Cível - 0060492-05.2021.8.16.0000 - Rel. Des. Robson Marques Cury - j. 14.3.2022). [Destaquei]

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente relator,
Exmo.

Des. Rodrigo Roberto Curvo
, e a 1a Vogal,
Des.a Maria Erotides Kneip
, divirjo

parcialmente
do voto apenas para afastar o reconhecimento do deferimento tácito da justiça gratuita, por entender que, nas ações acidentárias, a isenção de custas e verbas sucumbenciais decorre diretamente do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, sendo desnecessária a aplicação do regime geral da gratuidade da justiça previsto no CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026